Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-46.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1012100-46.2021.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGINALDO FRANCISCO COUTINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 110849997):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.
A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.
In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1012100-46.2021.8.11.0003, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/11/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166, 186, 188, 884 e 927 do Código Civil e artigo 300 do Código Processo Civil, ao argumento de: (a) “restou comprovado com a documentação juntada aos autos que o Banco Reclamado não praticou qualquer ato ilícito nem ocorreu defeito na prestação de serviços que possam ensejar a responsabilização por danos morais; (b) “Caso se prove que houve fraude na realização das operações, tratando-se apenas como hipótese em razão da narrativa do Recorrido que desconhece a origem das transações bancárias, será necessário será verificar que os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela serão exclusivamente atribuíveis a um terceiro (...) Logo, nota-se que o Banco Réu apenas exerceu seus direitos, não havendo que se falar em ilegalidade de seus atos, muito menos, em danos ou dever de restituição dos valores, até porque, para existência de dano se faz mister a ocorrência de ato ilícito, do efetivo dano e nexo causal entre ambos”; (c) “(...) a parte autora, em momento algum, comprovou a verossimilhança para ter acolhido a liminar. Portanto, verifica-se a tutelas deferida deve ser revogada por ser medida de justiça, haja vista que não se enquadra nos requisitos necessários para sua concessão”; (d) “(...) a r. Decisão recorrida deve ser reformada, para o fim de diminuir o valor da multa ora fixada; e (e) “(...) Portanto, caso efetivamente tenha ocorrido à fraude, certamente o Recorrente não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos sofridos pela Recorrida, posto que não contribuiu de forma alguma para o suposto crime, do qual terá sido vítima tanto quanto a Recorrida, pelo que não deve responder por tais danos. Nesse sentido, tendo em vista que o prejuízo supostamente sofrido pelo Recorrido decorre de estelionato, não há que se falar em responsabilidade civil da recorrente no presente caso concreto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar a ação improcedente, não havendo que se falar em indenização”.
Recurso tempestivo (id. 99525974).
Contrarrazões (id. 101803997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 300 do CPC, a parte recorrente alega a falta de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada - necessidade de revogação -.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 110, 166, 186, 188, 884 e 927 do CC, está amparada na assertiva de: (a) impossibilidade de reparação – diante da ausência de erro no serviço prestado – culpa exclusiva de terceiros; (b) que restou comprovado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pela parte recorrente, visto que verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade civil (fraude), não havendo que se falar em dever de restituir ou indenizar a parte recorrida; e (c) minoração do valor da multa aplicada diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "(...).
4. Recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1926110/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça